Tribunal: TJMT
Processo: 0036906-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036906-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS - CNPJ: 01.504.714/0001-08 (APELANTE), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), TR - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.330.759/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BAIXA ADMINISTRATIVA DO REGISTRO EMPRESARIAL DA EXECUTADA PERANTE A JUCEMAT E DO CNPJ. CANCELAMENTO POR OMISSÃO CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO FORMAL – PRESERVAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DA CAPACIDADE PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL
PROPTER REM
. EXISTÊNCIA DE PENHORA E ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, objetivando a satisfação de crédito oriundo de despesas condominiais inadimplidas, reconhecido judicialmente em face de TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entender que a executada não possuía capacidade processual em razão de ter tido seu registro empresarial cancelado administrativamente antes do ajuizamento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento administrativo do registro de empresa perante a Junta Comercial e baixa do CNPJ acarretam, por si só, a extinção da personalidade jurídica e a consequente perda da capacidade processual para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento administrativo do registro empresarial por inatividade prolongada, nos termos do art. 60 da Lei no 8.934/94, possui natureza meramente cadastral e não configura extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária.

A dissolução regular de empresa exige deliberação societária, liquidação e encerramento formal, não havendo nos autos prova de que esses atos tenham sido realizados pela executada.

A jurisprudência consolidada entende que o cancelamento do CNPJ, por si só, não retira a legitimidade nem a capacidade processual da sociedade, sendo possível sua reativação e responsabilização em juízo.

A extinção do feito após formação de título executivo judicial, trânsito em julgado, penhora e arrematação de bem, configura violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da primazia da decisão de mérito.

A obrigação cobrada decorre de dívida condominial, de natureza
propter rem
(CC, art. 1.345), subsistindo sua exigibilidade mesmo em caso de extinção da personalidade jurídica da devedora originária, com possibilidade de redirecionamento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 0036906-58.2015.8.11.0041, movida em face de TR - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte executada – TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. – não detinha mais capacidade processual, por encontrar-se com registro baixado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) desde antes do ajuizamento da ação originária.

Em suas razões, de Id. 336252378, a parte apelante, em síntese, aduz a nulidade da sentença, notadamente por violação à coisa julgada, ao princípio da segurança jurídica e à isonomia, tendo em vista que, em ações conexas, o mesmo juízo teria reconhecido a validade e exigibilidade do mesmo crédito, inclusive determinando sua prioridade na distribuição do produto da arrematação do bem.

Alega, ainda, que a sentença recorrida padece de contradição lógica e jurídica, especialmente ao considerar inexistente a capacidade processual da parte executada, em flagrante descompasso com decisões anteriores proferidas nos processos n.o 0032555-47.2012.8.11.0041 e 1028015-21.2021.8.11.0041, todos com as mesmas partes, objeto e fundamento fático-jurídico.

O recorrente também argumenta que a extinção do cumprimento de sentença viola o art. 1.345 do Código Civil, ao desconsiderar a natureza
propter rem
da obrigação condominial, que vincula o débito ao imóvel, independentemente da situação jurídica do titular anterior, sendo inclusive possível o redirecionamento da execução ao arrematante ou aos sócios da pessoa jurídica extinta.

Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC, em razão do risco de levantamento do produto da arrematação antes da decisão definitiva sobre a validade da execução ora extinta.

Decisão de Id. 339216388 deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, visando à satisfação de crédito judicial decorrente de despesas condominiais inadimplidas, originalmente reconhecido em ação de cobrança movida em face de TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

O juízo de origem determinou a intimação da executada para cumprimento voluntário da obrigação, mediante envio de correspondência com aviso de recebimento (AR), a qual retornou negativa, em razão da não localização da destinatária.

Conforme relatado, a sentença extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a empresa executada já se encontrava baixada administrativamente perante a Junta Comercial desde 09/02/2015, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da ação originária, ocorrido em agosto de 2015, de modo que não possuiria capacidade processual para figurar no polo passivo da execução.

A extinção foi declarada mesmo após o trâmite integral da fase de conhecimento, com revelia da parte ré, constituição de título executivo judicial e o trânsito em julgado da sentença condenatória. A dívida, originada de despesas condominiais referentes ao imóvel registrado sob a matrícula no 73.389, já havia sido objeto de penhora deferida nos autos e, posteriormente, arrematação judicial nos autos do processo n.o 0032555-47.2012.8.11.0041, que tramitou de forma conexa perante a mesma unidade jurisdicional.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da r. sentença que entendeu que a baixa do registro da empresa comprometeria sua personalidade jurídica, impedindo-a de figurar em juízo como parte legítima, inclusive afastando a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, por ausência de elementos que evidenciassem dissolução irregular.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento externado pelo juízo
a quo
, não se sustenta a conclusão de que o cancelamento administrativo do registro empresarial implique, por si só, na extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, o que impõe a reforma da decisão combatida, como se passa a demonstrar.

A baixa do CNPJ da empresa executada, conforme consta nos autos (Id. 336252367), decorreu de omissão contumaz, ou seja, do não cumprimento de obrigações acessórias perante a Receita Federal e a Junta Comercial, por período superior a cinco anos. Essa circunstância ensejou o cancelamento administrativo de seu registro, nos termos do que prevê o art. 60 da Lei no 8.934/94, c/c art. 32, II, alínea “h”, do Decreto no 1.800/1996, bem como da Instrução Normativa DREI n.o 5/2013.

Contudo, tal cancelamento não se confunde, tampouco se equipara, à dissolução regular da sociedade, que pressupõe a deliberação societária, a adoção dos atos formais de liquidação e a baixa regular perante os órgãos competentes. O que houve no caso foi mera baixa por inatividade administrativa, o que tem efeitos meramente cadastrais, visando à atualização dos bancos de dados públicos e à liberação de nomes empresariais.

A própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, conforme informação oficial colacionada em seu sítio eletrônico, expressamente esclarece que:

“Reativação de Empresa (art. 60 da Lei 8.934/94)

Anualmente, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso procede ao cancelamento das empresas que não arquivam atos empresariais na autarquia há mais de dez anos, com base no art. 60 da Lei 8.934/94.

Ocorre que este cancelamento não significa a dissolução da empresa, razão pela qual é possível requerer a sua reativação.”

(
https://www.jucemat.mt.gov.br/faqs/106
)

Logo, o ato administrativo de cancelamento do registro empresarial não extingue automaticamente a personalidade jurídica da empresa, tampouco afasta a sua capacidade de ser parte. É medida de natureza eminentemente formal, não constitutiva da dissolução da sociedade, razão pela qual subsiste a legitimidade e a capacidade processual da pessoa jurídica, inclusive para figurar no polo passivo de demandas judiciais.

Aliás, é pacífico o entendimento na jurisprudência pátria no sentido de que a baixa administrativa, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da sociedade ou de seus sócios, tampouco a sua legitimidade em ações judiciais.da suposta inexistência de contratação de empréstimo consignado pela parte autora.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA NA JUNTA COMERCIAL - MEDIDA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. -
O cancelamento administrativo do registro da empresa exequente, feito pela Junta Comercial, nos termos do art. 60, da Lei no 8.934/94 não implica, por si só, na extinção da sociedade empresária - Não podendo se considerar a pessoa jurídica exequente como extinta, subsiste a sua personalidade jurídica e, por conseguinte, a sua capacidade processual para, in casu, figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, de modo que impõe-se a desconstituição da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito com a empresa exequente no polo ativo .”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50129164020218130702, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 25/04/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2024)

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara,
in verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA/FISCAL/CADASTRAL – REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - CAPACIDADE POSTULATÓRIA INTACTA – SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A baixa do CNPJ da Pessoa Jurídica, pela Receita Federal, sinaliza a existência de irregularidades no desenvolvimento das atividades, contudo, não significa que tenha sido automaticamente extinta e, consequentemente, perdido a capacidade de integrar o polo passivo da execução .
Regularizada a situação cadastral pelos sócios, restando evidenciada que a empresa continua operando, com situação cadastral “ativa” perante a Junta Comercial deste Estado – JUCEMAT, não há que falar em sucessão empresarial.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012065-27.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

No caso concreto, não há qualquer prova da efetiva dissolução formal da empresa executada. Ao revés, o documento de Id. 336252365 demonstra que a última movimentação perante a Junta Comercial data de 11/01/2011, não havendo notícia de distrato social, liquidação ou qualquer arquivamento de encerramento formal da sociedade.

Com efeito, inexiste fundamento jurídico apto a sustentar a alegada incapacidade processual da parte executada, razão pela qual não subsiste o fundamento invocado para extinguir o feito sem resolução de mérito.

Outrossim, não se tem notícias nos autos de ter ocorrido a devida liquidação da empresa exequente, de modo que entendo que o cancelamento administrativo do seu registro perante a Junta Comercial deste Estado não importa na sua extinção, não sendo, portanto, capaz de afastar a sua personalidade jurídica e, por conseguinte, a sua capacidade processual.

Desse modo, não se podendo considerar extinta ou dissolvida a empresa exequente, preserva-se sua personalidade jurídica e, consequentemente, sua capacidade processual para, no caso em exame, integrar o polo ativo da fase de cumprimento de sentença.

Não bastasse a ausência de dissolução regular da empresa, o processo já se encontrava em fase avançada de cumprimento de sentença, com título judicial transitado em julgado, decisão de penhora regularmente deferida sobre o imóvel gerador da dívida condominial, e inclusive com posterior arrematação do bem, em processo conexo, já em fase de distribuição do produto da hasta pública.

Extinguir a execução nessa fase – depois de anos de tramitação, com atos processuais plenamente válidos e eficazes – afronta a segurança jurídica, a confiança legítima e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC).

Como é sabido, o cumprimento de sentença tem por objeto a efetivação de um comando judicial reconhecido em título executivo judicial, cuja formação e validade não podem ser revistas, salvo nas hipóteses legais de ação rescisória. Permitir a desconstituição de toda essa cadeia processual sob o argumento de ausência superveniente de capacidade processual – e fundada em cancelamento administrativo de registro – é medida absolutamente desproporcional e antijurídica.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à natureza da obrigação que se busca adimplir: trata-se de débito condominial, que possui natureza
propter rem
, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Ou seja, trata-se de obrigação real, vinculada ao bem, não à pessoa do devedor.

Nesse contexto, ainda que se considerasse extinta a pessoa jurídica executada, o que não se reconhece, a obrigação condominial remanesceria exigível contra o imóvel e poderia ser redirecionada ao arrematante ou aos antigos sócios, conforme autorizado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ainda que não se reconhecesse a subsistência da capacidade da empresa originária, o processo jamais poderia ser extinto, uma vez que o crédito remanesce exigível e há patrimônio constrito e convertido em numerário judicial disponível para satisfazê-lo, inclusive com expressa previsão de preferência no pagamento, reconhecida judicialmente.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito, com a devida permanência da exequente na posição processual que lhe é própria.

Dispositivo.

Com essas considerações,

CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de extinção, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a parte executada mantida no polo passivo, sem prejuízo da eventual responsabilização patrimonial de terceiros legitimados, conforme a evolução da fase executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026